Tribunal: TJMMG
Processo: 2000271-77.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000271-77.2025.9.13.0001 Referência: Processo n. 2000058-62.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO (39 INCIDÊNCIAS) E PECULATO-DESVIO (66 INCIDÊNCIAS) – CONTINUIDADE DELITIVA – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA NÃO ACOLHIDAS – NO MÉRITO, AUTORIA E MATERIALIDADE FICARAM SOBEJAMENTE COMPROVADAS – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NÃO MERECE NENHUM REPARO – DOSIMETRIA CONSIDEROU AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM CRITÉRIOS JUSTOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. Fez sustentação o advogado Rogério Silvio dos Santos. RELATÓRIO Consta nos autos que, nos dias 1º, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 do mês de maio de 2024; nos dias 27, 29 e 30 do mês de junho de 2024; nos dias 3, 11, 12, 15, 17, 20, 21 23 e 26 do mês de julho de 2024; nos dias 4, 8, 9, 15, 17, 18 e 31 do mês de agosto de 2024, nos dias 1º e 5 do mês de setembro de 2024; nos dias 7, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 26, 27 e 29 do mês de outubro de 2024 e no dia 3 de novembro de 2024, na Rua 6, número 150, Chácara do Aeroporto das Bandeirinhas, área rural pertencente ao município de Conselheiro Lafaiete/MG, o denunciado 2º Sgt PM Christian Fernandes da Silva deixou de desempenhar as missões que lhe foram confiadas. Nos dias 1º, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 do mês de maio de 2024; nos dias 27, 29 e 30 do mês de junho de 2024; nos dias 3, 11, 12, 15, 17, 20, 21 23 e 26 do mês de julho de 2024; nos dias 4, 8, 9, 15, 17, 18 e 31 do mês de agosto de 2024, nos dias 1º e 5 do mês de setembro de 2024; nos dias 7, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 26, 27 e 29 do mês de outubro de 2024 e no dia 3 de novembro de 2024, na Rua 6, número 150, Chácara do Aeroporto das Bandeirinhas, área rural pertencente ao município de Conselheiro Lafaiete/MG, o denunciado 2º Sgt TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 PM Christian Fernandes da Silva desviou, em proveito próprio, a viatura policial de prefixo 28288 de que tinha a posse ou detenção, em razão do cargo. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado apropriou-se, em proveito próprio, de combustível da viatura policial de que tinha a posse ou detenção, em razão do cargo. Por esses fatos, o 2º Sgt PM Christian Fernandes da Silva foi denunciado pelas práticas dos crimes previstos no artigo 303 (peculato-apropriação), por 66 vezes, artigo 303 (peculato-desvio), por 66 vezes, e artigo 196 (descumprimento de missão), por 42 vezes, todos do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida em 02/07/2025. O réu foi citado, e o processo teve o seu regular processamento. Na sessão de julgamento realizada em 05/09/2025 (evento 75 – ATA1 e 78), o réu foi absolvido de 3 das 42 imputações do delito de descumprimento de missão com fundamento no artigo 439, alínea “a” (primeira parte), do CPPM, bem como teve reconhecida a consunção às 66 incidências do delito de peculato-apropriação, considerado crime-meio para a prática de peculato-desvio, vindo a ser condenado, ao final, à pena total de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 196 (por 39 vezes) e 303, caput (por 66 vezes), este c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, todos combinados com os artigos 72, inciso II, 79-A, e 80, todos do Código Penal Militar, conforme a r. sentença constante do evento 94. Após a audiência de leitura da sentença realizada no dia 29/09/2025 (evento 95 – ATA1), inconformada com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação (evento 99). Em suas razões de apelação (evento 106), a defesa do réu suscitou preliminarmente: - Deficiência da defesa técnica – A Defensora Pública não foi escolhida nem constituída pelo réu, sendo designada em razão da ausência de advogado constituído – Ausência de defesa técnica eficaz; - O acusado foi interrogado sem ter sido previamente intimado para o ato de interrogatório – o réu foi para a audiência no dia 08/08/2025, preparado apenas para assistir à deliberação da resposta à acusação e a oitivas de testemunhas arroladas na denúncia. A realização do interrogatório do réu na mesma audiência destinada exclusivamente à oitiva de testemunhas de acusação, configura grave nulidade processual – Cerceamento da autodefesa; - Nulidade por bis in idem (tripla imputação do mesmo fato em artigos distintos) – Os fatos narrados na denúncia derivam dos mesmos deslocamentos realizados com a viatura policial – Vício material insanável. No mérito, alega a defesa que houve bis in idem, com dupla punição pelo mesmo suporte fático. A condenação assentou-se no mesmo fato nuclear. O apelante, em serviço, teria se afastado das missões previstas no cartão-programa e utilizado viatura policial para se deslocar 66 vezes até a sua residência em 42 dias, ou seja, a mesma conduta foi valorada duas vezes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega que o uso da viatura foi meio de execução para o crime de descumprimento de missão, o que caracterizaria consunção dos tipos, e que o tipo previsto no art. 196 do CPM é mais específico em relação à realidade do serviço militar, caracterizando sua especialidade. O apelante afirmou que não ficou evidenciado desvio patrimonial, mas apenas uso para deslocamento indevido e que a reprovabilidade estaria centrada no descumprimento da missão e não na subtração. O apelante alegou que a tutela patrimonial do crime de peculato-desvio deve incidir quando há efetivo desvio/apropriação de bem em razão do cargo (infidelidade patrimonial), o que não teria ficado demonstrado. Dessa forma, o apelante requer que o uso da viatura seja considerado atípico, pois teria sido realizado sem ânimo de apropriação. Defendeu que o uso para deslocamento pessoal durante o serviço é reprovável disciplinarmente, mas não um ilícito penal. Por isso, pugna pelo afastamento da condenação pelo art. 303 do CPM. De forma subsidiária, alega que os deslocamentos foram reiterações do mesmo modo de agir e finalidade, por isso requer o reconhecimento do crime único ou do crime continuado militar, previsto no art. 80 do CPM. O apelante argumentou, ainda, que, durante os deslocamentos, realizou patrulhamento, e que não conduziu particulares na viatura, bem como que atendia aos chamados da rede de rádio. Afirma que não ficou demonstrado o dano ao serviço público e que houve uma desproporcionalidade da punição penal. O apelante requer a aplicação dos princípios da insignificância e da intervenção mínima, com a alegação de que sua residência estava a cerca de 600 metros do município de Queluzito, e que os deslocamentos não tiveram a aptidão de violar o bem jurídico tutelado. Em razão disso, requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta e pleiteia sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 196 do CPM, para que os fatos sejam considerados mera transgressão disciplinar. A apelante pugna, por fim, que seja feito o reajuste das penas-base, intermediária e final, com o afastamento de causas de aumento cumulativas pelo mesmo fato, redimensionando-se o regime, substituições e custas, observando-se a proporcionalidade. Em suas contrarrazões de apelação (evento 111), a promotora de justiça atuante na 1ª AJME rebateu as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, afirmou que, além da prática reiterada da conduta, que ocorreu em 42 dias distintos, destaca-se o fato de que, em várias dessas ocasiões, o apelante ficou até mais de duas horas na residência dele, demonstrando total descaso com o serviço que ele deveria cumprir. Ainda que a residência estivesse próxima da divisa com Queluzito, estava fora da área de atuação do apelante, e ele não apresentou qualquer justificativa para os deslocamentos rotineiros até sua própria residência e sua permanência no local sem qualquer previsão ou autorização. No que tange à reavaliação da dosimetria da pena, observa-se, conforme a sentença de evento 94, que foram consideradas todas as circunstâncias judiciais presentes nos autos, as quais foram devidamente sopesadas pelo CPJ e adotadas com base na razoabilidade e proporcionalidade dos efeitos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 decorrentes dos crimes do apelante, não havendo motivos para uma revisão delas. Diante do exposto, o Ministério público pugna pelo conhecimento do recurso, mas que seja negado o seu provimento e mantida integralmente a sentença condenatória proferida em primeiro grau. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 7, a e. procuradora de justiça atuante nesta Corte Castrense opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição das preliminares arguidas e o total desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeira instância que condenou o 1º Sgt PM QPR Christian Fernandes da Silva nas sanções dos artigos 196 (por 39 vezes) e 303, caput (por 66 vezes), este c/c o art. 70, alínea “l”, todos combinados com o art. 72, II, 79-A e 80, todos do Código Penal militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a primeira preliminar suscitada pela defesa de deficiência de defesa técnica, que teria maculado de nulidade todo o processo, tendo em vista que a defesa não foi constituída pelo apelante, sendo realizada pela Defensoria Pública, que não exerceu uma defesa técnica eficaz. Pois bem. No ato de citação do evento 25, em 17/07/2025, o apelante foi informado de que deveria constituir advogado no prazo de dez dias e, caso não o fizesse, seria nomeado um defensor(a) público(a) para patrocinar a sua defesa. Entretanto, o recorrente quedou-se inerte até a data de oitiva de testemunhas, realizada no dia 08/08/2025. Nesse período, o apelante teve a oportunidade de apresentar outras testemunhas e propor meios de prova, contudo nada fez. A defensora pública atuante na 1ª AJME passou a atuar no processo. Apresentou defesa prévia, conforme evento 40, e assessorou o apelante na audiência de inquirição de testemunhas e no seu interrogatório (evento 47), bem como apresentou alegações finais (evento 74), atuando na defesa do apelante na audiência da sessão de julgamento (evento 75), formulando perguntas, não havendo qualquer demonstração de deficiência efetiva na defesa técnica para a qual foi designada. Nesse sentido, colaciono ementa do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DEFICIÊNCIA DA TÉCNICA DA DEFESA - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVAS – NULIDADE – INOCORRÊNCIA - SÚMULA 523 DO STF - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Somente a ausência de defesa técnica, ou situação a isto equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, nos termos da Súmula 523 do STF. 3. No caso, o paciente foi assistido pela Defensoria Pública durante todos os atos processuais, com apresentação de todas as peças necessárias a sua defesa, motivo pelo qual não se pode falar em nulidade. 4. Habeas corpus não conhecido. (Habeas Corpus n. 183.397 – RJ – Relator: Ministro Nefi Cordeiro – Julgamento: 02/02/2016 – Sexta Turma -STJ). Dessa forma, não se pode afirmar que a defensora pública teria atuado de forma desidiosa ou negligente, já que defendeu o recorrente durante todo o processo e sustentou em alegações finais a preliminar de não oferecimento pelo Ministério Público do acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no artigo 28-A da Lei n. 13.964/19. No mérito, buscou a absolvição do réu das imputações dos crimes de descumprimento de missão (art. 196 do CPM), por atipicidade de conduta e do crime de peculato (art. 303 do CPM), ou ainda, subsidiariamente, que fosse aplicada a pena base no mínimo legal e fixado o regime aberto, substituindo-se a reprimenda corporal por penas restritivas de direito. Com estas considerações, verifico que o apelante foi assistido pela defensora pública em todos os atos processuais, motivo pelo qual rejeito esta primeira preliminar. Como segunda preliminar a defesa alega que o acusado foi interrogado sem ter sido previamente intimado e preparado para o ato de interrogatório. Afirma que a ausência de intimação para a finalidade específica de interrogatório configura grave nulidade processual, não tendo a oportunidade de analisar as provas testemunhais e requerer eventuais diligências. Assim, a defesa argumenta que houve o cerceamento de defesa do direito de autodefesa, pelo que requer a nulidade do ato de interrogatório. Entretanto, mais uma vez razão não assiste à defesa. O apelante foi devidamente citado e teve a oportunidade de se informar do teor do processo e de se preparar para a sua defesa. Além do mais, não há nenhum impedimento legal para que o interrogatório do acusado seja feito na mesma audiência de oitiva de testemunhas, desde que o rito processual seja devidamente respeitado. É importante ressaltar que o interrogatório do acusado foi o último ato realizado ao final da instrução criminal, exatamente conforme estabelece o artigo 400 do Código de Processo Penal, senão vejamos: Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como os esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Percebe-se que a realização do interrogatório logo após a inquirição das testemunhas de acusação e da defesa, que eram comuns, foi adotada em observância ao princípio da celeridade processual, uma vez que todas as testemunhas já tinham sido ouvidas. Dessa forma, não ficou configurada nenhuma nulidade do ato de interrogatório, motivo pelo qual rejeito esta segunda preliminar. Como terceira preliminar, a defesa argui a nulidade por “bis in idem” (tripla imputação do mesmo fato em artigos distintos). Argumenta que todos os fatos derivam dos mesmos deslocamentos de viatura policial até a residência do apelante, padecendo a denúncia de vício material insanável, por ter excedido nos limites da imputação, pelo que requer a nulidade da denúncia e de todos os atos subsequentes. Verifico nos autos que a denúncia descreveu de forma pormenorizada os fatos, cumprindo plenamente sua função na descrição das infrações penais, preenchendo todos os requisitos, não existindo qualquer irregularidade na peça exordial. O acusado se defende dos fatos descritos e não da capitulação jurídica. Dessa forma, a meu sentir, não prosperam as alegações de nulidades suscitadas. É relevante mencionar que, na sentença de primeiro grau, o Conselho Permanente de Justiça soube distinguir perfeitamente as condutas praticadas ao julgar improcedente, por unanimidade, a pretensão punitiva veiculada na denúncia em relação ao delito previsto no artigo 303 do CPM (peculato-apropriação), por considerá-lo um meio necessário para a prática do crime de peculato-desvio, entendendo o CPJ pela absolvição do recorrente, em razão da aplicação da atipicidade material de conduta (art. 439, “b”, do CPPM), desclassificando-a para transgressão disciplinar. Dessa forma, a condenação baseou-se na prática dos crimes capitulados no artigo 196 (descumprimento de missão) e artigo 303 (peculato-desvio), ambos do Código Penal Militar, não havendo que se falar em tripla imputação pelos mesmos fatos. Assim, rejeito esta terceira preliminar. No mérito, a defesa argumenta que houve dupla punição pela mesma conduta (bis in idem). O uso da viatura foi o meio de execução para o crime de descumprimento de missão, o que acarretaria a consunção dos tipos. Não houve desvio patrimonial, mas apenas o uso da viatura para deslocamento indevido e que estas condutas reprováveis estariam centradas no descumprimento de missão em não na subtração. Disse que houve atipicidade de conduta em relação ao crime de peculato-desvio, pelo que o apelante deveria ser absolvido com base no artigo 439, “b”, do CPPM. Requereu ainda a aplicação do princípio da insignificância e da intervenção mínima ao crime de descumprimento de missão, já que a sua residência fica a 600 (seiscentos) metros da divisa territorial da cidade de Conselheiro Lafaiete com a cidade de Queluzito, área sob a sua responsabilidade funcional. Por fim, pugna a defesa para que seja feito o reajuste das penas-base, intermediária e final, com o aumento das causas de aumento cumulativas pelo mesmo fato. Pois bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Consta na denúncia que, em 42 (quarenta e dois) dias nos meses de maio a novembro de 2024, o então 2º Sgt PM Christian Fernandes da Silva, comandante do Destacamento Policial da cidade de Queluzito, teria feito deslocamentos durante o horário de serviço, descumprindo o cartão-programa, até a sua residência, que ficava distante cerca de 10,6 km, na localidade de Bandeirinhas, zona rural da cidade de Conselheiro Lafaiete, MG. Nesses 66 (sessenta e seis) deslocamentos que às vezes ocorriam mais de uma vez no mesmo dia, o apelante ficava, em média, por mais de duas horas afastado da área central da cidade, deixando apenas um policial militar na sede da fração policial. Nesses meses, verificou-se que o recorrente percorreu um total aproximado de 1.425,6 km, o que corresponde a um gasto aproximado de R$911,20 (novecentos e onze reais e vinte centavos) em combustível, considerando o valor por litro de R$6,20 e a média de consumo de 9,7 km/litro. A tese defensiva tenta minimizar os efeitos das diversas condutas praticadas pelo apelante. Entretanto, os fatos objeto desta ação penal foram apurados através do Inquérito Policial Militar n. 2000058-62.2025.9.13.0004. Verificou-se o extrato de movimentação da viatura policial de prefixo 28288 e, após análise acurada, com extração dos dados do GPS da viatura, foi possível fazer um levantamento completo de todos os deslocamentos realizados e permanência da viatura policial na residência do recorrente. Do depoimento do Cap PM Luciano Criste da Mata, encarregado do IPM, extrai-se que o levantamento indicou um total de 42 (quarenta e dois) deslocamentos da sede da fração policial até a residência do apelante, próximos da hora do almoço e no final da tarde. O 1º Sgt Christian saía sempre sozinho com a viatura policial, dizendo que iria almoçar, contudo os seus subordinados não sabiam para onde o comandante da fração se deslocava. É relevante mencionar que o Cap Luciano ressaltou que a área onde se localiza a residência do apelante pertence à 125ª Cia PM, jurisdição da cidade Conselheiro Lafaiete, de outro batalhão (31º BPM). Não havia previsão no cartão-programa de deslocamentos para aquele local, incluindo o Posto Trevão, que servia de pretexto para a realização de patrulhamento preventivo, por ser um local de grande circulação de caminhões de carga. Na verdade, o Sgt Christian não fazia patrulhamento no Posto Trevão, mas apenas passava pelo local para seguir até a sua residência, que se encontra dentro da área de atuação do 31º BPM, com sede na cidade de Conselheiro Lafaiete. O Cap PM Luciano, que também era o comandante de Cia do apelante, disse que não tinha dado autorização para esses deslocamentos e que o comandante de destacamento não tem a prerrogativa para desviar viatura policial para entrega de objetos pessoais ou documentos de serviço para serem assinados na residência do recorrente. Do depoimento da testemunha 3º Sgt PM Daniel Antonio da Silva Machado extraem-se as seguintes informações (evento 47 - Vídeo1): - Trabalharam juntos por 6 a 7 anos. A testemunha disse que ele se ausentava na hora do almoço, mas não falava onde ía. Confirmou que levou documentos administrativos na residência do Sgt Christian para serem assinados, bem como utilizou a viatura para entregar ao apelante um carregador de notebook pessoal. Como era comandado não tinha como interferir na conduta do seu superior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Do depoimento da testemunha Cb PM Washington Pereira Arruda extraem-se as seguintes informações (evento 47 – Vídeo 4): Como subordinado não tinha como fiscalizar onde ele ía. Que ele demorava mais de uma hora para retornar do almoço. A pausa era de 30 minutos para o almoço. Que já levou o Sgt Christian até a residência dele, mas não sabia para quê. Não se recorda, mas foi uma ou duas vezes. Do depoimento da testemunha Cb PM Eduardo Antonio Martins Paiva extraem-se as seguintes informações (evento 47 – Vídeo 5): Que levou o Sgt Christian algumas vezes em sua casa, a pedido dele. Em seu interrogatório, o 1º Sgt PM QPR Christian Fernando da Silva confirmou que tudo que está registrado no GPS da viatura policial é verdade, mas que saía da sua área de atuação por apenas 604 metros para dentro da área do 31º BPM, onde fica sua residência; que, no Posto Trevão, onde ocorre muito furto de caminhão, só no ano anterior, houve 183 (cento e oitenta e três) ocorrências. Afirmou que quem fez a denúncia contra ele foi o Sgt Daniel Machado, seu desafeto, que virou seu inimigo. Disse que não pegava a viatura policial para ir para a sua casa e sim para se deslocar até o Posto Trevão; que existe a carta de operações, que é superior ao cartão-programa; que foi ele quem fez a carta de operações e, como estava próximo de sua casa, ía para almoçar e tomar café; que o convênio com a Prefeitura só permitia lavar a viatura policial uma vez por semana. Assim, quando se deslocava até sua casa, aproveitava para lavar a viatura também. Disse ainda que sua esposa é dona de uma locadora de veículos e sua casa tem muitos carros; que fazia o policiamento ao lado de sua casa, mesmo não estando no cartão-programa o Posto Trevão; que não tem provas, mas estava ali fazendo policiamento; que criou uma rede rural em Queluzito com 240 fazendas e até hoje trabalha de graça neste projeto desde 2017; que ficava um pouco sim na sua residência, mas era porque sua área estava tranquila com uma média de 4 (quatro) ocorrências por mês; que não tirava férias e não tinha folga; que ficou oito anos no comando do destacamento; que as jornadas extras eram voluntárias em uma área de 153 mil km quadrados; que errou por se deslocar 600 metros de sua casa, mas pagaria por isso; que ficava um policial na cidade e ele se deslocava sozinho; que, nas vezes em que se deslocou para a sua casa, estava sempre com o rádio na mão, pronto para atuar a qualquer momento. Pois bem. Da análise dos autos, ficou devidamente comprovado que o apelante realizou os deslocamentos com a viatura policial durante o horário de serviço até a sua residência e que tais deslocamentos não eram autorizados por seu comandante de Cia. As justificativas apresentadas extrapolam todas as recomendações contidas no cartão-programa, com horários estendidos no horário de almoço e no final da tarde. A sentença de primeiro grau foi muito bem trabalhada pelo Conselho Permanente de Justiça, que comprovou, de forma incontroversa, o cometimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 dos crimes de descumprimento de missão (art. 196 do CPM), por 39 (trinta e nove) vezes. Muito embora o recorrente fosse o comandante do destacamento policial de Queluzito e tivesse a competência para elaborar o cartão-programa para todos os integrantes de sua fração, não cabia a ele descumpri-lo, em detrimento do patrulhamento preventivo planejado. Além do mais, não havia previsão de policiamento no Posto Trevão, que pertencia à jurisdição do 31º BPM, com sede na cidade de Conselheiro Lafaiete. O relatório de movimentação da viatura policial utilizada não demonstrou a parada no referido Posto. Ao contrário, indicou que ele apenas passava pelo local para se dirigir até a sua residência, onde permanecia por tempo considerável, em média superior a duas horas. Ficou muito claro nos autos que o uso da viatura e o gasto de combustível não configurou mero meio de se realizar o descumprimento de missão, tendo em vista que o reiterado uso de recursos públicos para efetuar os deslocamentos demonstra que o apelante, de forma consciente, quis desviar os bens públicos, que deveriam ser direcionados ao policiamento da cidade de Queluzito, para atender o seu interesse próprio de almoçar e tomar café em sua casa, configurando, de forma clara, o crime de peculato-desvio, pelo qual também foi condenado, por maioria de 4 votos a 1, por 66 (sessenta e seis) vezes. Em relação à alegação da defesa de que houve atipicidade material dos fatos e de que deveria ser aplicado o princípio da insignificância e da intervenção mínima nos crimes de descumprimento de missão, temos que considerar que a Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a aplicação desse princípio nos crimes cometidos contra a administração pública, pois atentam contra a moralidade administrativa, que é um bem jurídico essencial e não apenas contra o patrimônio, mesmo que o valor da lesão seja pequeno. Em relação ao crime de peculato-desvio, esta conduta atenta gravemente também contra a administração pública, pois o agente abusa de sua função para desviar recurso do patrimônio público para o seu interesse próprio, atingindo bem distinto do crime de descumprimento de missão, não caracterizando o bis in idem na condenação. No caso que ora nos ocupa a atenção, não ficou demonstrado que o recorrente tenha utilizado bem público para ser incorporado ao seu patrimônio (peculato-apropriação), mas ficou comprovado que deu destinação diversa da que deveria ser dada na segurança dos munícipes de Queluzito, em benefício próprio. Em relação à dosimetria da pena, verifico, na sentença proferida no evento 94, que o crime de descumprimento de missão teve 39 (trinta e nove) incidências, em continuidade delitiva, o que, nos termos da Súmula 659 do STJ, acarretou o aumento na fração de 2/3, resultando em uma pena de 7 meses e 22 dias de detenção. Em relação ao crime de peculato-desvio, houve 66 (sessenta e seis) incidências, também em continuidade delitiva, nos termos da mesma Súmula 659 do STJ, acarretando o aumento também de 2/3 sobre a pena intermediária fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, resultando em uma pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Com a unificação das penas, na forma do art. 79-A do CP, a pena definitiva ficou no patamar de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 no regime semiaberto, negado o benefício da suspensão condicional da pena, considerando que a pena definitiva ficou acima de dois anos. Foram consideradas as circunstâncias judiciais que foram devidamente sopesadas pelo CPJ, com critérios justos de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo nenhum reparo na sentença proferida. Com estas considerações, rejeito as três preliminares arguidas pela defesa. No mérito, autoria e materialidade delitivas ficaram sobejamente comprovadas na prática dos crimes de descumprimento de missão e peculato-desvio, pelo que mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pelas preliminares e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator